Tribunal: TJSP
Processo: 1000073-26.2024.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
INÉPCIA DA APELAÇÃO. Apelação que atacou os fundamentos da sentença, com expresso pedido de reforma. Observância ao disposto no art. 1.010, I a III, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos legais. Preliminar afastada. APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Cédula de crédito bancário. Tarifa de registro de contrato. Tema 958 do C. Superior Tribunal de

Ementa:
INÉPCIA DA APELAÇÃO. Apelação que atacou os fundamentos da sentença, com expresso pedido de reforma. Observância ao disposto no art. 1.010, I a III, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos legais. Preliminar afastada. APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Cédula de crédito bancário. Tarifa de registro de contrato. Tema 958 do C. Superior Tribunal de Justiça. Registro do gravame junto ao Detran. Comprovada a efetiva prestação do serviço pelo réu. Cobrança devida. Seguro prestamista. Ausência de abusividade da cobrança. Contratação opcional, sendo facultado o cancelamento do seguro a qualquer tempo pelo segurado. Aplicável ao caso o entendimento repetitivo tema 972. Tarifa de cadastro. Legalidade da cobrança. Contrato firmado em 2023 com expressa previsão de cobrança da tarifa. Aplicação do disposto na Resolução do CMN no 3.158/2007 e Súmula 566 do C. Superior Tribunal de Justiça. Tarifa de avaliação do bem. Não comprovada qualquer cobrança de valor a esse título. Matéria não conhecida. Juros remuneratórios. Capitalização. Legalidade. Súmula no 541 do c. Superior Tribunal de Justiça. Sentença de improcedência mantida. Honorários de sucumbência majorados. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida não provido, com observação quanto à majoração dos honorários de sucumbência.